Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708823-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE LIMA Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução proposta em desfavor de Patrícia Aparecida Almeida de Lima, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais (ID no 48120343, pág. 1, proc. no 0715308-81.2019.8.07.0007). Na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, constata-se que não há demonstração de recolhimento do preparo, em descumprimento ao que determina ao art. 1.007 do CPC. Desse modo, converto o feito em diligência. Intime-se a agravante, Fundação dos Economiários Federais - Funcef, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de sua interposição ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro